Tribunal: TJES
Processo: 5007422-10.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007422-10.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007422-10.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o
p
aciente
foi preso em flagrante em
09 de agosto de 2021,
o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia,
pela suposta prática d
as condutas descritas nos artigos 157,§2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal, apuradas nos autos da ação penal nº 0012275-03.2021.8.08.0048,
uma vez que
o paciente
teria, em concurso com outros 03 (três) indivíduos, subtraído, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, o veículo Hyundai HB20, placa QQO-2C75, e um aparelho celular
.

Narra a defesa que, em decisão proferida em
1º
de dezembro de 2021, o juízo da 1ª Vara Criminal de Serra negou o pedido de revogação da prisão preventiva
.
Aduz que a referida decisão não teria observado ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que:
(i)
não foram esgotadas a
s
medidas cautelares diversas da prisão;
(ii)

a decisão impugnada estaria vazada em argumentos genéricos,
não tendo sido demonstrada a razão pela qual o paciente importaria em risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;
(iii)

o
p
aciente
ostenta
“plenas condições de responder ao processo em liberdade”,
uma vez que
“possui residência fixa, possui família estruturada, é pai de uma criança menor, e não é indivíduo de alta periculosidade, nem mesmo possui personalidade voltada para o crime e nem é ligado a qualquer organização criminosa”.

Salienta, ademais, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 10 de agosto de 2021, sustentando que sequer teria sido agendada a respectiva audiência de instrução e julgamento.

Diante disso, pugna pela concessão de medida liminar e, no mérito, que seja concedida a ordem, mediante a revogação de prisão preventiva do paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Decisão indeferindo a medida liminar constante no id.
1982017
.

Informações
acostadas no documento id.
2106467.

A Procuradoria de Justiça, em parecer
constante no id.
2125796
, opin
a
no sentido de que
seja conhecido o presente
writ
e, no mérito, seja denegada a ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Ilustre Des. Relator para denegar ordem ao Habeas Corpus impetrado.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007422-10.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o
p
aciente
foi preso em flagrante em
09 de agosto de 2021,
o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia,
pela suposta prática d
as condutas descritas nos artigos 157,§2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal, apuradas nos autos da ação penal nº 0012275-03.2021.8.08.0048,
uma vez que
o paciente
teria, em concurso com outros 03 (três) indivíduos, subtraído, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, o veículo Hyundai HB20, placa QQO-2C75, e um aparelho celular
.

Por meio do presente
writ,
a defesa se insurge contra a decisão proferida em
1º
de dezembro de 2021
pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Serra,
na qual foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva.

Narra a defesa que
a referida decisão não teria observado ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que:
(i)
não foram esgotadas a
s
medidas cautelares diversas da prisão;
(ii)

a decisão impugnada estaria vazada em argumentos genéricos,
não tendo sido demonstrada a razão pela qual o paciente importaria em risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;
(iii)

o
p
aciente
ostenta
“plenas condições de responder ao processo em liberdade”,
uma vez que
“possui residência fixa, possui família estruturada, é pai de uma criança menor, e não é indivíduo de alta periculosidade, nem mesmo possui personalidade voltada para o crime e nem é ligado a qualquer organização criminosa”.

Salienta, ademais, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 10 de agosto de 2021, sustentando que sequer teria sido agendada a respectiva audiência de instrução e julgamento.

Diante do exposto,
pugna
pela concessão de medida liminar e, no mérito, que seja concedida a ordem, mediante a
revogação de prisão preventiva do
p
aciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados na exordial, bem como as informações colhidas
junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida
no id.
1982017
,
em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Como
cediço
, a privação antecipada da liberdade do indivíduo
se
reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência,
tampouco em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial d
a
impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o
paciente
.

Is
s
o porque, conforme relatado,
ao
paciente foi
imputada a prática d
as condutas descritas nos
artigos 157,§2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal,
restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do C
ódigo de Processo Penal.

Além disso,
da análise da decisão proferida em audiência de custódia, na qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, bem como da decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Serra em 1º de dezembro de 2021, denota-se que foi devidamente observado o disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Isso porque, em ambas as ocasiões
a necessidade da
prisão preventiva
foi devidamente fundamentada
na

garanti
a

d
a
ordem púbica,
tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
de

indício
s
suficiente
s
de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Vale dizer que, em sede de audiência de custódia, foi devidamente demonstrado que as circunstâncias concretas da prática do crime indicavam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, o que se mostra suficiente a fundamentar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
Vejamos:

Conforme consta no APFD, militares perseguiram e abordaram o veículo HB20 que havia acabado de ser roubado, tendo como ocupantes DANILO e THIAGO. Com DANILO foi encontrada uma arma de fogo, além do celular pertencente à proprietária do veículo. Durante abordagem, os militares obtiveram a confissão de THIAGO no sentido de que haveria outros dois indivíduos também envolvidos no crime, que estavam em outro veículo.
Em diligências, foi localizado o veículo informado por THIAGO, tendo como ocupantes VENICIUS e CASSIO, os quais inicialmente forneceram nome falso aos militares, todavia foram devidamente qualificados. THIAGO afirmou que VENICIUS possuía em seu veículo uma máquina para substituir as placas dos veículos por eles subtraídos, o que de fato foi localizado, sendo VENICIUS apontado como o mentor do fato. No veículo em que estava Danilo e Thiago foi encontrado, ainda, o celular de CASSIO. A vítima proprietária do veículo narrou que indivíduos desembarcaram de um veículo e, com uso de arma de fogo, subtraíram seu celular e veículo, narrando o grande pavor durante o crime.

[...
]

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.

Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza,
intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

De igual modo,
o
decisum
apontado como coator
r
atificou os fundamentos constantes na audiência de custódia, salientando que permaneciam incólumes as razões
para a prisão preventiva.
Confira-se:

Quanto ao pedido de revogação de prisão, suscitado pelo denunciado Thiago, anoto que não foi trazido aos autos nada que modificasse substancialmente o conjunto fático-processual a ponto de ensejar a revogação da decisão anteriormente proferida, a qual, peculiarmente fundamentada, concluiu pela necessidade da custódia cautelar.

Outrossim, analisando o caso concreto sob a ótica do art. 312 do CPP, verifico que prevalecem hígidos os pressupostos, requisitos e fundamentos norteadores da prisão decretada.

Nesse particular, registro que a prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva, persistindo o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

Ainda, observo que prevalece a necessidade de ser resguardada a ordem pública, em especial, para evitar que o acusado volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, o que traduz na presença do
periculum in libertatis.

Cumpre registar que
a decretação da prisão preventiva do paciente está
em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
segundo a qual
o roubo majorado perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, como ocorrido no presente caso, em que a vítima relatou
grande pavor
enquanto estava sob a mira de um dos corréus do paciente, se prestam a demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação como forma de acautelar
a ordem pública.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "'Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agravante, a denotar, inclusive, pelo seu histórico criminal, que repercute no fundado receito de recidiva criminosa -
"[a] prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca e restrição de liberdade da vítima, demonstrando frieza, além dos acusados possuírem antecedentes criminais, circunstâncias que apontam para a periculosidade exacerbada dos agentes, incapaz de ser controlada por meras medidas cautelares diversas da prisão"
. 3. De acordo com o reiterado entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADO. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Ademais, foi destacado o "uso da violência e da grave ameaça contra a vida das vítimas, a quais foram rendidas e amordaçadas pelos assaltantes durante toda a empreitada criminosa".Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). Ademais, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial pelo laudo papiloscópico e provas testemunhais. 6. No que tange ao risco de contágio pela covid-19, tem-se que, em razão da prática de delito de natureza hedionda praticado mediante violência e grave ameaça, é inviável a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Recomendação n. 78/2020, que expressamente vedam a concessão do benefício em tais circunstâncias. 7. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado. (HC 718.097/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)

De igual modo, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
Requisitos da prisão preventiva constatados no caso concreto. Gravidade concreta do delito.
Modus operandi
. Ordem denegada. 1. Considerando que houve efetivo emprego de violência para o cometimento do crime, em concurso de agentes, e, ainda, com participação de menor, o
modus operandi

revela, ao menos prefacialmente, a gravidade concreta da conduta, apta a ensejar o Decreto prisional:
STJ, RHC 109.905/MG, Rel. Ministro antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 16/05/2019, dje 30/05/2019.2. A primariedade do paciente, seus bons antecedentes ou suas condições pessoais favoráveis não são, por si só, suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presentes os demais requisitos da preventiva (STJ, AGRG no RHC 147.556/MT, Rel. Ministra laurita vaz, sexta turma, julgado em 15/06/2021, dje 25/06/2021).3. Ordem denegada.
(TJES; HC 0017863-38.2021.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021)

Extrai-se, ademais, da cópia da denúncia apresentada pelo juízo apontado como autoridade coatora (id.
2106467)
, que
o paciente
“THIAGO, condutor do veículo, desobedeceu a ordem de parada e tentou empreender fuga em alta velocidade pelas ruas dos bairros Parque Residencial Mestre Álvaro, Barro Branco e Nova Carapina II, até que foi alcançado na Rua Mesquita, quando colidiu com o veículo em um barranco”
,

o que mais uma vez demonstra a periculosidade do agente, ante a gravidade da conduta apurada, reiterando a necessidade de segregação cautelar como garantia da ordem pública.

A
ssim,
ao contrário do alegado pel
a
impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal,
estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria
.

Cumpre apontar, ademais, que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

Logo
, não obstante as condições favoráveis do paciente, tem-se que, no presente caso, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
,
conforme
já consignado anteriormente.

Justamente em razão dos fundamentos
acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura d
o
paciente.

Sobre o tema,
o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Por essas razões,
está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva
se mostra imprescindível para resguardar a

ordem pública,
não sendo,
portanto, o
caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão,
as quais não surtiriam os efeitos desejados
.

P
or fim,
quanto à alegação de excesso de prazo na constrição cautelar em razão da suposta mora na instrução do feito, entendo por prejudicado o pedido, uma vez que, em consulta aos autos de origem, evidencia-se que foi realizada audiência de instrução e julgamento em 16 de março de 2022, estando o feito em fase de alegações finais.

Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva d
o
paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007422-10.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
157, §2º, II e V, §2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRESENTES OS
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I,
DO CPP
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
PRISÃO DECRETADA COMO

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
PERICULOSIDADE DO AGENTE ANTE A GRAVIDADE DA CONDUTA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1. Ao paciente foi imputada a prática das condutas descritas no artigo 157,§2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Demonstrada, ademais, a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente, a qual resta demonstrada em razão da gravidade da conduta que lhe fora imputada. Nesse sentido, o STJ já sedimentou que
"[a] prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca e restrição de liberdade da vítima, demonstrando frieza, além dos acusados possuírem antecedentes criminais, circunstâncias que apontam para a periculosidade exacerbada dos agentes, incapaz de ser controlada por meras medidas cautelares diversas da prisão
(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”
. 4. Conforme já sedimentado,
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.
5. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes. 6. Prejudicada a análise quanto à alegação de excesso de prazo em razão de suposta mora na instrução do feito, uma vez que já foi realizada a audiência de instrução e julgamento. 7. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.